Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. É inaplicável o princípio da insignificância quando os bens subtraídos têm valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o réu é multirreincidente específico em crimes patrimoniais. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a hipossuficiência econômica do réu quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. Deve ser mantida a escolha do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante da fundamentação idônea, amparada na reincidência específica do réu, nos antecedentes e na fixação da pena-base acima do mínimo legal.